Tribunal: STF
Processo: HC 186811
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.  HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO INDEVIDA DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL APONTADO COMO ATO COATOR.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA CASSAR DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DETERMINAR O EXAME DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Reubi Ferrarezi Santiago, advogado, em benefício de Carlos Eduardo Cordeiro de Luca, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 582.196.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de cinco anos reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de drogas, negado o recurso em liberdade. 
    Em razão da pandemia do novo coronavírus, a defesa requereu o benefício de prisão domiciliar, negado pelo juízo de origem. 
    3. Contra o indeferimento da prisão domiciliar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2069408-49.2020.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Marcos Correa, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 14.4.2020.
    Em 11.5.2020, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:
    “Habeas corpus. Progressão de regime e prisão domiciliar. Pandemia COVID-19. Constrangimento ilegal não demonstrado Prisão mantida. ORDEM DENEGADA”.
    4. Em 23.5.2020, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 582.196, apontando como ato coator o acórdão denegatório prolatado pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Em 25.5.2020, o Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “Pelo que se afere da exordial, o habeas corpus investe contra denegação de liminar.
    Ocorre que, ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento heroico em situação como a presente. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula n. 691/STF).
    Passo a analisar a situação concreta aqui posta. 
    Como se apreende, foi bem fundamentada a r. sentença, ao negar o direito de recorrer em liberdade (fl. 55): (…). 
    No mesmo sentido, a r. decisão que indeferiu pedido liminar em impetração pela impossibilidade de conceder perfunctoriamente a ordem em matéria complexa (prisão “provisória” penal), mesmo em se tratando da atual situação de pandemia de coronavírus. 
    Ainda, repita-se que, sobre o EFETIVO RESGUARDO À SAÚDE DO PACIENTE, assim consignou o d. Juízo a quo (fls. 86-87): (...)
    Contudo, ao fim, o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca do tema da presente impetração, ficando impedida esta eg. Corte de proceder à sua análise (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). 
    Nesse sentido é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça, in verbis: (…).
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, "a", e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente writ”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera os argumentos defendidos nas instâncias antecedentes e defende a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Alega ser o paciente portador de diabetes tipo 1 e que integra grupo de risco para o novo coronavírus. 
    Enfatiza que a apelação ainda está pendente de julgamento e, “por uma questão de saúde pública, ou seja, a pandemia que assola o país, [o paciente] possui direito de prisão ser convertida à domiciliar” (sic).
    Menciona a “RECOMENDAÇÃO Nº 62 [do Conselho Nacional de Justiça], (…) o controle da pandemia que vem assolando o mundo, o coronavírus, em que foram fixadas as cautelas que devem ser tomadas pelos Órgãos jurisdicionais, mormente à população carcerária” (sic).
    Requer medida liminar para ser concedida “liberdade provisória” ao paciente e, “Subsidiariamente, (…) seja determinada a prisão albergue domiciliar ao paciente”. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 582.196, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    7. Na espécie, o Ministro Felix Fischer considerou como ato coator a decisão indeferitória da medida liminar no Habeas Corpus n. 2069408-49.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Marcos Correa, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na inicial do Habeas Corpus n. 582.196, impetrado em 23.5.2020, entretanto, consta ter sido indicado como ato coator o acórdão da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual, em 11.5.2020, apreciado o mérito da impetração e denegada a ordem requerida.
    O Ministro Felix Fischer concluiu ausentes as condições processuais para análise do mérito do Habeas Corpus n. 582.196, aplicando equivocadamente a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois apontado como ato coator o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, e não decisão monocrática.
    Assim, de ofício, tem-se configurada a negativa de prestação jurisdicional, não podendo subsistir a decisão prolatada na instância antecedente pela carência de fundamento válido. 
    Há de ser processado regularmente o Habeas Corpus n. 582.196 naquela instância para a prestação devida com análise e conclusão sobre a pretensa ilegalidade do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 2069408-49.2020.8.26.0000.
    8. Ressalte-se que o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não examinou os novos fundamentos assentados no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para cassar a decisão monocrática prolatada pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. Determino o julgamento do mérito no Habeas Corpus n. 582.196 e o exame da pretensa ilegalidade do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 2069408-49.2020.8.26.0000.
    Oficie-se, de imediato, ao Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora